Tribunal: TJPA
Processo: 0801177-34.2023.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801177-34.2023.8.14.0053

APELANTE: ROMILDO LIMA SERTAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801177-34.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ROMILDO LIMA SERTÃO
(ADVOGADA LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

EDSON ROSAS JUNIOR E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Romildo Lima Sertão contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que extinguiu a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face do Banco Bradesco S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inércia do autor em cumprir determinação de emenda à inicial e recolhimento das custas. O apelante alegou hipossuficiência econômica e requereu a concessão da gratuidade da justiça, com a reforma da sentença. A apelada apresentou contrarrazões, arguindo a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade da apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ausência de recolhimento de custas e emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo recursal da apelação é de 15 dias úteis, conforme dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC.

4.

A contagem do prazo recursal teve início em 05/12/2023, primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida em 02/12/2023, encerrando-se em 29/01/2024, considerada a suspensão do prazo durante o recesso judiciário e a contagem em dias úteis (art. 219 do CPC).

5.

A apelação foi interposta apenas em 30/01/2024, fora, portanto, do prazo legal, caracterizando-se como intempestiva.

6.

A alegação de indisponibilidade do sistema PJe no último dia do prazo não foi acompanhada de certidão de indisponibilidade emitida pelo Tribunal, o que inviabiliza o acolhimento da justificativa, sobretudo diante da inexistência de ocorrência registrada na “Certidão de Indisponibilidade” de 2024.

7.

A intempestividade do recurso foi certificada nos autos pela secretaria do Juízo de origem, corroborando a perda do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis é intempestiva, ainda que o recorrente alegue indisponibilidade do sistema eletrônico, se não houver prova idônea da falha, nos termos da regulamentação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219; 485, I; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801177-34.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ROMILDO LIMA SERTÃO
(ADVOGADA LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

EDSON ROSAS JUNIOR E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
interposta por
Romildo Lima Sertão
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada contra Banco Bradesco S.A. – julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, ante a inércia do autor em atender à determinação judicial de emenda à inicial e de recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, sustentando que faz jus à gratuidade da justiça e que a extinção foi indevida, pois a ausência de recolhimento das custas decorre de sua hipossuficiência econômica.

Ao final, requer:
a)
o acolhimento da preliminar de concessão da justiça gratuita e
b)
no mérito, a reforma da sentença para que seja cancelada a distribuição nos termos do art. 290 do CPC, sem condenação ao pagamento de custas.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, arguindo, preliminarmente, a intempestividade da apelação, e, no mérito, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0801177-34.2023.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ROMILDO LIMA SERTÃO
(ADVOGADA LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADO

EDSON ROSAS JUNIOR E OUTROS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Não conheço do recurso
, ante a sua
intempestividade
.

A controvérsia gira em torno da admissibilidade da apelação interposta por Romildo Lima Sertão, contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Na hipótese, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 02/12/2023, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, 05/12/2023, e encerrando-se em 29/01/2024, considerando-se o recesso judiciário e a contagem em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC.

Todavia, o recurso foi interposto apenas em 30/01/2024, extrapolando o prazo legal de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

A propósito, a justificativa apresentada pelo apelante, no sentido de que houve indisponibilidade do sistema PJe na data final, não foi acompanhada de comprovação idônea, como certidão emitida pelo Tribunal, o que inviabiliza o acolhimento da alegação.

Se não bastasse isso, em consulta a “Certidão de Indisponibilidade” do ano de 2024, constato a
inexistência de qualquer ocorrência na mencionada data alegada.

Reforçando ainda mais o exposto, após apresentação das contrarrazões recursais, observo que foi certificada, inclusive, a mencionada intempestividade pelo diretor da secretaria de origem.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, por intempestividade.

É a voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025